Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROS EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E AQUECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO. REPARAÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA EXTRAPETITA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, indefere a produção de nova prova pericial requerida pela parte, por reputá-la inútil, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC, ainda mais quando verificado que foi oportunizada manifestação pelos assistentes técnicos sobre o laudo produzido e o expert respondeu as impugnações específicas apresentadas.
2. Ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico, que participam da cadeia de consumo e auferem lucro com esta atividade possuem responsabilidade solidária perante os consumidores, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, c/c artigos 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Havendo conclusão inequívoca no laudo pericial judicial quanto à existência de diversos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação quanto aos sistemas de pressurização e de aquecimento de água do condomínio, irretocável a sentença que condenou a ré à reexecução dos serviços.
4. A despeito de trazer o perito judicial observações no sentido de também haver algumas falhas de manutenção, responsabilidade essa da parte autora, o expert concluiu que os erros de construção e instalação que foram determinantes para a baixa eficiência do sistema, por desobediência às normas técnicas. Tal constatação, dessa forma, não permite a aplicação da teoria da mitigação das próprias perdas, sendo certo que, mesmo que tivesse o condomínio se desincumbido de seu dever de boa manutenção, não haveria uma eficiência plena dos sistemas de pressurização e aquecimento de água, pelos erros de planejamento, concepção e de procedimentos de instalação.
5. O princípio da correlação, congruência ou da adstrição determina que deve haver uma vinculação entre o dispositivo da sentença com os pedidos formulados pelas partes, sendo certo que a condenação ao pagamento de valores supostamente devidos, mas não cobrados, quando da petição inicial importa em decisão extrapetita, sob pena de violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente provido.